Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-23.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
D E S P A C H O As partes apeladas apresentam a petição catalogada no Id 22707071, em que falam do interesse na devolução do automóvel Toyota Corolla em cumprimento à obrigação estipulada na sentença, mas apresentam dúvida em como se efetivar a entrega do bem. Para evitar tumulto processual e com a finalidade de prestigiar a célere satisfação de parcela da condenação estipulada na sentença, considero razoável remeter os autos ao juízo de origem para viabilizar o adimplemento da obrigação de fazer, diante da manifestação de vontade dos apelados. Advirto, desde logo que comportamento contraditório, tumultuador ou protelatório com o manifestado na petição inserida no Id 22707071, se assim o entender o i. juízo, caracterizará litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça e os sujeitará a multa de 10% do valor da condenação. Ante o exposto, DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível que providencie a remessa dos autos para o i. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora